Tribunal: TJPA
Processo: 0821490-05.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821490-05.2024.8.14.0401

APELANTE: ROBERTO CARLOS DE ALMEIDA

APELADO: MATILDE AZEVEDO DE ALMEIDA, ERONILDES DE FATIMA PIRES COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRAZO DE REAVALIAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra decisão que prorrogou, por prazo indeterminado, medidas protetivas de urgência em favor das vítimas, com previsão de reavaliação judicial a cada 03 (três) anos, consistentes no afastamento do lar, proibição de aproximação e contato, além de participação do agressor em grupo reflexivo, com fundamento na Lei Maria da Penha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo de três anos para reavaliação das medidas protetivas de urgência é compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como com o regime jurídico previsto na Lei nº 11.340/2006, após as alterações introduzidas pela Lei nº 14.550/2023 e a fixação do Tema Repetitivo nº 1249 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As medidas protetivas podem vigorar enquanto persistir risco à integridade da vítima, conforme o art. 19, §6º, da Lei Maria da Penha.

4. O Tema Repetitivo nº 1249/STJ reconhece que não há obrigatoriedade de revisão periódica, mas admite reavaliação a critério do juízo, de ofício ou a requerimento.

5. A fixação de prazo para reavaliação das medidas protetivas é admitida pela jurisprudência do STJ como forma de garantir o controle judicial proporcional da restrição imposta ao agressor, desde que assegurado contraditório.

6. O prazo de 03 (três) anos mostra-se excessivo, sendo adequado fixar o prazo de 01 (um) ano para a reavaliação das medidas, sem prejuízo da manutenção de sua vigência enquanto persistirem os motivos que as ensejaram.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e parcialmente provida, para fixar o prazo de 01 (um) ano para reavaliação judicial das medidas protetivas de urgência, mantidas as demais disposições da decisão recorrida.

Tese de julgamento
: “1. É legítima a fixação de prazo para reavaliação das medidas protetivas de urgência, desde que compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. Prazo superior a três anos para reavaliação judicial das medidas protetivas mostra-se desproporcional e deve ser reduzido.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 22, 19, §§ 5º e 6º; CF/1988, art. 5º, inc. LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1249; STJ, REsp nº 2.036.072/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 22.08.2023; STJ, AgRg no REsp nº 2.070.292/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 11.02.2025.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias vinte e cinco de setembro a dois de outubro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 25 de setembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ROBERTO CARLOS DE ALMEIDA
em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA que, nos autos de Medidas Protetivas de Urgência pleiteadas por
M. A. DE A.
e
E. DE F. P. C.
em desfavor do ora apelante,
prorrogou

tais medidas por prazo indeterminado, enquanto delas necessitar a vítima, com prazo de reavaliação a cada 03 (três) anos
.

A primeira decisão (ID 28196420) determinou liminarmente medidas protetivas de urgência consistentes em:
“(a) Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima/Requerente, devendo levar consigo tão somente os seus objetos de uso pessoal. (b) Proibição das condutas a seguir especificadas: 1. Aproximar-se da pessoa da vítima/Requerentes, devendo observar uma distância de no mínimo 100 (cem) metros. 2. Manter contato direto ou indireto com a vítima/Requerentes, por qualquer meio de comunicação. 3. Frequentar a residência da vítima/Requerentes, ainda que na sua ausência, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida”.

Ao final do
decisum,
o magistrado declarou a validade das medidas
“até manifestação da vítima de que não precisa mais das mesmas ou eventual revogação”.

O juízo
a quo,
então, em
decisão de ID 28196495,
manteve as medidas de urgência anteriormente aplicadas, com acréscimo da seguinte imposição:
“participação em Grupo Reflexivo para Homens, nos termos do artigo 22, incisos VI e VII, da Lei n°11.340/2006 e conforme recomendação n°124/2022 do CNJ, com a finalidade de promover a reeducação do ofensor e prevenir novas agressões”
. Ao final consignou, novamente, que as medidas terão prazo de validade até manifestação da vítima de que não precisa mais das mesmas ou eventual revogação e, ainda, fixou o prazo de 03 (três) anos, contados da intimação do requerido, para reavaliação das medidas.

Em
razões recursais
(ID 28196505), o recorrente, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, insurge-se contra sentença que deferiu medidas protetivas de urgência com vigência indeterminada, condicionada à manifestação da vítima ou eventual revogação judicial, estabelecendo, ainda, um prazo de três anos para reavaliação das medidas.

Sustenta que tal decisão afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ao impor restrições severas por período demasiadamente extenso, sem previsão de revisão periódica condizente com a natureza cautelar das medidas. Argumenta que a Lei Maria da Penha, embora assegure proteção contínua à vítima enquanto persistir o risco, não autoriza a eternização das medidas, sendo imprescindível a fixação de prazos razoáveis e a realização de reavaliações periódicas.

Pleiteia, assim, seja fixado prazo determinado para vigência das medidas, com intimação da vítima ao final para manifestação quanto à necessidade de prorrogação. Subsidiariamente, requer a redução do prazo de reavaliação para noventa dias ou, no máximo, seis meses, com fundamento na analogia ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, de modo a assegurar o controle judicial efetivo da necessidade das medidas protetivas.

Em
contrarrazões
(ID 28196513), as apeladas pugnam pela manutenção integral da sentença que concedeu medidas protetivas contra o apelante, diante de reiteradas condutas violentas do requerido, inclusive agressões físicas e ameaças.

Sustenta que a decisão está amparada na Lei Maria da Penha, especialmente no § 6º do art. 19, que autoriza a vigência das medidas enquanto persistir o risco, sendo o prazo de três anos para reavaliação compatível com a gravidade do caso. A defesa destaca que o depoimento das vítimas é suficiente para justificar a proteção, que tem natureza cautelar e preventiva, e que a alegação de desproporcionalidade não prevalece frente ao dever de garantir a integridade física e psicológica das vítimas.

Ao final, requer o desprovimento do recurso.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e provimento do recurso,
a fim que de que o prazo para revisão das medidas protetivas seja reduzido para 06 (seis) meses.

É o relatório. Sem revisão.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita à
fixação do prazo de reavaliação das medidas protetivas de urgência impostas ao apelante
no âmbito da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém,
especialmente quanto à legalidade e razoabilidade do intervalo de 03 (três) anos para sua revisão periódica
.

Pois bem.

A atual redação do §6º do art. 19 da Lei Maria da Penha (após alteração promovida pela Lei nº 14.550/23), prevê que
“as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes”
, o que autoriza sua manutenção por tempo indeterminado, desde que subsistente a situação de risco.
Entretanto, não se pode interpretar tal disposição como “carta branca” para eternização automática ou revisão em intervalos demasiadamente amplos.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça recentemente publicou o Tema Repetitivo 1249, fixando a seguinte tese:

“I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal;

II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;

III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida;

IV -
Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco
. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006”.

Todavia, a despeito do referido tema repetitivo, aquela Corte Superior também converge no sentido de que
a estipulação de prazo para a reavaliação das medidas protetivas não viola a Lei Maria da Penha
, porquanto se coaduna com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ressalte-se, ainda, que tal mecanismo não causa prejuízo à ofendida, visto que a reanálise periódica pelo juízo possibilita a renovação das medidas sempre que se evidenciar a permanência do risco que justificou sua imposição. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA REAVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece que as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha devem ser mantidas enquanto perdurar a situação de risco da vítima, sendo admitida a revisão periódica, desde que garantida a prévia oitiva da parte interessada.

2.
A fixação de prazo para a reavaliação da necessidade de manutenção das medidas protetivas não viola a Lei n. 11.340/2006, pois se fundamenta nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, visando evitar a perpetuação indevida de restrições sem a devida verificação da persistência da ameaça.

3. A análise sobre a efetiva manutenção da situação de risco, assim como sobre a conveniência do prazo fixado para a ratificação da necessidade de permanência das medidas, não prescinde do revolvimento fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp n. 2.070.292/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 26/2/2025.)”

Por conseguinte, tem-se que, ainda que seja legítima a manutenção das medidas enquanto perdurar o risco,
a fixação de um intervalo de 03 anos para simples reavaliação mostra-se, a meu ver, desproporcional
, na medida em que
retira do magistrado o dever de exercer, em tempo hábil e eficaz, o controle da necessidade atual das medidas, restringindo injustificadamente direitos fundamentais do requerido.

De outra banda,
entendo que não necessariamente o prazo para a reavaliação deva ser de 90 (noventa) dias, como requer o réu.

Inclusive, a esse respeito, já decidiu o STJ:

“RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. NATUREZA JURÍDICA INIBITÓRIA. INQUÉRITO POLICIAL OU PROCESSO-CRIME EM CURSO. DESNECESSIDADE. MEDIDAS QUE ACAUTELAM A OFENDIDA E NÃO O PROCESSO. VALIDADE DAS MEDIDAS ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE PERIGO. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. NECESSIDADE DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO ANTES DE SE DECIDIR PELA MODIFICAÇÃO OU REVOGAÇÃO DO REFERIDO INSTRUMENTO PROTETIVO. REVISÃO PERIÓDICA. POSSIBILIDADE. PRAZO QUE DEVE SER FIXADO PELO MAGISTRADO SINGULAR, QUE LEVARÁ EM CONSIDERAÇÃO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO DOS AUTOS. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS COM BASE EM MERAS SUPOSIÇÕES. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA QUE IMPÔS AS MEDIDAS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha buscam preservar a integridade física e psíquica da vítima, prescindindo, assim, da existência de ação judicial ou inquérito policial. Considerando essas características, vê-se que as referidas medidas possuem natureza inibitória, pois têm como finalidade prevenir que a violência contra a mulher ocorra ou se perpetue.

Nesse sentido: "[...] Lei Maria da Penha. Desnecessidade de processo penal ou cível. 3. Medidas que acautelam a ofendida e não o processo" (STF, HC 155.187 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2019, DJe 16/04/2019).

2. Reconhecida a natureza jurídica de tutela inibitória, a única conclusão admissível é a de que as medidas protetivas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo. A decisão judicial que as impõe submete-se à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, para sua eventual revogação ou modificação, mister se faz que o Juízo se certifique de que houve a alteração do contexto fático e jurídico.

3. Os referidos entendimentos se coadunam com o atual texto da Lei 11.340/06, conforme previsão expressa contida no art. 19, §§5.º e 6.

º, acrescentados recentemente pela Lei n.º 14.550/23.

4. Nesse cenário, torna-se imperiosa a instauração do contraditório antes de se decidir pela manutenção ou revogação do referido instrumento protetivo. Em obediência ao princípio do contraditório (art. 5.º, inciso LV, da Constituição da República), as partes devem ter a oportunidade de influenciar na decisão, ou seja, demonstrar a permanência (ou não) da violência ou do risco dessa violência, evitando, dessa forma, a utilização de presunções, como a mera menção ao decurso do tempo, ou mesmo a inexistência de inquérito ou ação penal em curso.

5. Não pode ser admitida a fixação de um prazo determinado para a vigência das medidas aplicadas (revogação automática), sem qualquer averiguação acerca da manutenção daquela situação de risco que justificou a imposição das medidas protetivas, expondo a mulher a novos ataques.

6. A fim de evitar a inadequada perenização das medidas, nada impede que o juiz, caso entenda prudente, revise periodicamente a necessidade de manutenção das medidas protetivas impostas, garantida, sempre, a prévia manifestação das partes, consoante entendimento consolidado pela Terceira Seção desta Corte de Justiça, no sentido de que "a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial" (AgRg no REsp n. 1.775.341/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 14/4/2023.)

7.
É descabida, no entanto, a fixação de um prazo geral para que essa reavaliação das medidas ocorra, devendo ser afastada a analogia com o prazo de 90 dias para revisão das prisões preventivas, que tutela extrema situação de privação de liberdade e pressupõe inquérito policial ou ação penal em curso, o que, como visto, não é o caso das medidas protetivas de urgência. Isso deve ficar a critério do Magistrado de primeiro grau, que levará em consideração as circunstâncias do caso concreto para estabelecer um prazo mais curto ou mais alongado, a partir da percepção do risco a que a Vítima está submetida e da natureza mais ou menos restritiva das medidas aplicadas ao caso concreto.

8. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem revogou as medidas protetivas sem indicar elementos concretos que apontassem a mudança daquela situação de perigo anteriormente constatada pelo Juízo singular. Foi ressaltada a inexistência de inquérito ou ação penal em curso e utilizada mera suposição (longo decurso de tempo).

Cabível, dessa maneira, o restabelecimento da sentença que impôs as medidas protetivas previstas no art. 22, inciso III, alíneas a, b, e c da Lei n. 11.340/2006, pois, naquela oportunidade, o Magistrado singular destacou a situação de perigo (ameaça de morte com arma de fogo e descumprimento das medidas protetivas fixadas) e, em audiência realizada posteriormente, a Ofendida reiterou a necessidade de manutenção das medidas, pois ainda presente a situação de risco.

9. Recurso especial provido para restabelecer as medidas protetivas impostas em favor da Ofendida, podendo o Juiz singular, de ofício ou mediante notícia de alteração fática, revisar a necessidade de manutenção das medidas, no prazo que entender mais adequado na hipótese, desde que garantida a prévia manifestação das Partes.

(STJ - REsp n. 2.036.072/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)”

Portanto, conclui-se que
a sentença deve ser parcialmente reformada para reduzir o prazo de reavaliação das medidas protetivas para o período de 01 (um) ano, mantendo-se as demais determinações quanto ao conteúdo das medidas impostas e à sua vigência enquanto persistir risco à integridade física e psíquica da vítima.

Ante o exposto, hei por bem CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para fixar o prazo de 01 (um) ano para reavaliação judicial das medidas protetivas de urgência, nos termos da fundamentação alhures exposta.

É o voto.

Belém/PA, 25 de setembro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/10/2025